Tribunal: TJDFT
Processo: 0002946-86.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002946-86.2018.8.07.0019 RECORRENTE: CLEISON EDUARDO DA SILVA RIBEIROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AGENTE QUE COMETE CRIME QUANDO EM BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSE DE MUNIÇÃO, ALÉM DE UMA ARMA DE FOGO. DELITO ÚNICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constitui fundamentação idônea a avaliação desfavorável da conduta social quando o agente, estando usufruindo benefício de prisão domiciliar, comete novo crime. Precedentes. 2. O porte de munições, além de arma de fogo, num mesmo contexto, não transborda o tipo penal do artigo 14 da Lei no 14.826/2003, por tratar-se de tipo misto alternativo, constituindo delito único. Dessa forma, deve ser afastada a avaliação negativa das circunstâncias do delito. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, afastar a análise desfavorável das circunstâncias do delito e reduzir a pena corporal de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa para 13 (treze) dias-multa, à razão mínima. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa da conduta social, porquanto a prática de novo delito enquanto o insurgente cumpria pena anterior em regime domiciliar não consubstanciaria fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. REGIME FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO INCIDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Na hipótese, verifica-se que fundamentação é concreta e está de acordo com o entendimento desta Corte de Justiça, não incorrendo as instâncias ordinárias em indevido bis in idem, porquanto a justificativa do desvalor da conduta social não foi a existência de condenação pretérita utilizada para negativar os antecedentes, mas sim a prática de delito durante o gozo de um benefício da execução, qual seja, a prisão domiciliar. O Tribunal estadual ressaltou que "o embargante praticou novo crime após a concessão do benefício, abusando assim, da confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário". Precedentes. (...) (HC 497.060/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 20/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024